Tribunal: TJES
Processo: 5005385-41.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-41.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIEL JOSE ROSSI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe. Consta da denúncia que o acusado atraiu a vítima para local ermo e efetuou diversos disparos de arma de fogo, motivado por desavenças relacionadas à negociação envolvendo motocicletas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária do acusado em razão de alegada legítima defesa; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca da ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, bem como da utilização moderada dos meios necessários à repulsa.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram histórico de desavenças e animosidade entre acusado e vítima, circunstância incompatível com o reconhecimento imediato da excludente de ilicitude.

O laudo cadavérico evidencia a realização de diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo da vítima, inclusive pelas costas, revelando desproporção entre eventual ameaça e a reação empregada.

A ausência de demonstração segura do animus defendendi impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da tese defensiva.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas produzidas.

Há indícios suficientes de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe, decorrente de desavença relacionada à negociação envolvendo motocicletas.

Os elementos dos autos indicam que a vítima foi surpreendida e atingida sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância apta, em tese, a caracterizar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar definitivamente as circunstâncias fáticas e valorar as teses defensivas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005385-41.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIEL JOSE ROSSI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
MARCIEL JOSE ROSSI
contra a decisão (Id. 19137985 – fls. 131/131-verso dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio simples
(art. 121, caput do CP).

Em suas razões (id. 19137985 – fls. 13/17) a defesa inicialmente sustenta que o crime foi praticado em legítima defesa, razão pela qual requer que a absolvição sumária do réu.

Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que em 14 de novembro e 2011 nas proximidades da Agrovila, na Fazenda Zucon, município de Linhares/ES o denunciado atraiu a vítima Jeremias Gonçalves Martins ao local dos fatos e, agindo com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

O crime teria sido motivado por desavenças decorrentes de negociação envolvendo troca de motocicletas, circunstância que teria gerado inconformismo e sentimento de vingança por parte do acusado. Consta, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida de forma inesperada e atingida por disparos em região letal, inclusive pelas costas.

Encerrada a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples, afastando as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima da tipificação atribuída ao acusado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso, ao qual este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento, para pronunciar o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

De início, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, tão somente, o exame da ocorrência do delito, com a indicação da materialidade e indícios de autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, julgado
em 21/3/2023,
sob a
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(5ª Turma, DJe: 24/3/2023).

Na hipótese, a defesa
não
questiona a materialidade e a autoria do crime.

Aduz, lado outro, que o homicídio foi praticado em legítima defesa, o que autorizaria a absolvição sumária.

Contudo, a configuração da excludente prevista nos arts. 23, II, e 25 do Código Penal exige prova clara de que o agente tenha repelido, de forma moderada, agressão injusta, atual ou iminente, requisito não evidenciado no conjunto probatório.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de desavença pretérita entre as partes, decorrente de desentendimento relacionado a uma negociação envolvendo a troca de motocicletas.

Outrossim, o Laudo de Exame Cadavérico (fl. 26 dos autos originais) revela a ocorrência de diversos disparos de arma de fogo, muitos deles dirigidos a regiões vitais do corpo da vítima, o que evidencia manifesta desproporção entre eventual ameaça e a reação empregada, afastando o requisito do uso moderado dos meios necessários.

De igual modo, não há demonstração segura do animus defendendi, sendo inviável o reconhecimento da legítima defesa com base em alegações isoladas e desprovidas de respaldo probatório.

Assim, ausente prova inequívoca dos requisitos da excludente de ilicitude, não se mostra possível o acolhimento da tese defensiva nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada das circunstâncias fáticas, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, não evidenciada de plano a legítima defesa, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível sua exclusão antecipada (AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP).

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, decorrente de desavença entre o acusado e a vítima relacionada a negociação envolvendo motocicletas.

Da mesma forma, verifica-se que a vítima foi atingida de surpresa, sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância apta a caracterizar a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19499204),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.